Tribunal: TJSP
Processo: 2282477-33.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – Artigo 121, §2o, incisos V e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal – Flagrante e prisão preventiva bem decretada, já mantida – Não há fragilidade indiciária – Provas serão analisadas e valoradas no Juízo de Conhecimento – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisões bem fundamentadas

Ementa:
HABEAS CORPUS – Artigo 121, §2o, incisos V e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal – Flagrante e prisão preventiva bem decretada, já mantida – Não há fragilidade indiciária – Provas serão analisadas e valoradas no Juízo de Conhecimento – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisões bem fundamentadas – Revogação da prisão preventiva incabível – Ordem DENEGADA.